Tribunal: STF
Processo: RE 557731
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Provimento. Aplicação da súmula
   456 desta Corte. Impossibilidade. Supressão de instância.
   Apreciação do conteúdo fático-probatório e aplicação de normas
   infraconstitucionais. Agravo regimental não provido. Não é
   possível a aplicação dos termos da súmula 456, quando ocorrer
   supressão de instância e forem necessárias a apreciação do
   conteúdo fático-probatório e a aplicação de normas
   infraconstitucionais.